Tribunal: TCU
Processo: 014.618/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em face de indícios de irregularidades envolvendo a aplicação da Lei 13.103/2015, conhecida como "Lei dos Caminhoneiros", especificamente no que concerne ao incremento gerado na tarifa básica de pedágio de contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram irregularidades praticadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT relacionadas à regulamentação e à aplicação da Lei 13.103/2015, conhecida como "Lei dos Caminhoneiros", especificamente no que concerne ao incremento gerado na tarifa básica de pedágio do Contrato de Concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - Triunfo Concebra, mediante a 4a Revisão Extraordinária, autorizada pela Resolução ANTT 5.236/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, revogar a cautelar adotada nestes autos mediante o despacho datado de 7/8/2017 (peça 47), ratificado pelo Plenário do TCU na sessão de 9/8/2017 (peça 49); 9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT que: 9.3.1. abstenha-se de promover o aumento tarifário autorizado pela Resolução ANTT 5.236/2016, alusivo à 4a Revisão Extraordinária do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, mantendo, em substituição, a retificação provisória desse aumento efetivada pela Resolução ANTT 5.410/2017, até que seja promovida a sua retificação definitiva, em cumprimento às determinações contidas no Acórdão 290/2018-TCU-Plenário aplicáveis ao aludido contrato de concessão, em especial o item 9.2.4 do referido decisum; 9.3.2. abstenha-se de conceder incrementos tarifários, via fator C, com base em estimativas preliminares, promovendo a inclusão tão-somente depois que a perda de receita incorrida pela concessionária tenha sido apropriadamente quantificada, especialmente para os contratos que não contam com previsão de aplicação de taxa de juros (rt), em afronta aos arts. 9o, § 4o, e 10 da Lei 8.987/1995; 9.4. com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar a audiência dos responsáveis elencados a seguir, para que, no prazo de 15 dias, apresentem razões de justificativa pelos indícios de irregularidade verificados: 9.4.1. Luiz Fernando Castilho (CPF XXX.469.011-XX), Superintendente da Exploração da Infraestrutura Rodoviária da ANTT (entre 29/9/2015 a 1o/3/2018), por ter subscrito o Memorando 790/2016/SUINF, de 3/8/2016, o qual ditou a adoção de premissas (advindas do estudo "Análise do impacto financeiro das propostas de peso por eixo da ANFAVEA e do MERCOSUL utilizando Modelo HDM-4") e de procedimentos (custos médios gerenciais do Dnit) irregulares para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG e das demais rodovias federais concedidas em razão da inovação legislativa estabelecida pelo art. 16 da Lei 13.103/2015, o que permitiu incrementos irrealisticamente elevados das tarifas básicas de pedágio (14,15% no caso concreto), em afronta aos arts. 9o, §§ 2o e 4o, e 10 da Lei 8.987/1995 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9.4.2. Sérgio de Assis Lobo (CPF XXX.318.018-XX), Diretor da ANTT (4/8/2015 a 18/2/2019), por ter apresentado o Voto DSL 221/2016 e ter aprovado, em 13/12/2016 (699a reunião de diretoria), a 4a revisão extraordinária da tarifa básica de pedágio da Concebra (BR-060/153/262/DF/GO/MG), concedendo um aumento baseado em premissas (advindas do estudo "Análise do impacto financeiro das propostas de peso por eixo da ANFAVEA e do MERCOSUL utilizando Modelo HDM-4") e procedimentos (custos médios gerenciais do Dnit) irregulares para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG e das demais rodovias federais concedidas em razão da inovação legislativa estabelecida pelo art. 16 da Lei 13.103/2015, o que permitiu incrementos irrealisticamente elevados das tarifas básicas de pedágio (14,15% no caso concreto), em afronta aos arts. 9o, §§ 2o e 4o, e 10 da Lei 8.987/1995 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9.4.3. Jorge Luiz Macedo Bastos (CPF XXX.486.207-XX), Diretor-Geral da ANTT (16/4/2015 a 18/2/2018), Marcelo Vinaud Prado (CPF XXX.360.951-XX), Diretor da ANTT (22/7/2015 a 18/2/2017), e Mário Rodrigues Júnior (CPF XXX.388.828-XX), Diretor da ANTT (30/8/2016 a 20/2/2018), por terem aprovado, em 13/12/2016 (699a reunião de diretoria), a 4a revisão extraordinária da tarifa básica de pedágio da Concebra (BR-060/153/262/DF/GO/MG), concedendo um aumento baseado em premissas (advindas do estudo "Análise do impacto financeiro das propostas de peso por eixo da ANFAVEA e do MERCOSUL utilizando Modelo HDM-4") e procedimentos (custos médios gerenciais do Dnit) irregulares para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG e das demais rodovias federais concedidas em razão da inovação legislativa estabelecida pelo art. 16 da Lei 13.103/2015, o que permitiu incrementos irrealisticamente elevados das tarifas básicas de pedágio (14,15% no caso concreto), em afronta aos arts. 9o, §§ 2o e 4o, e 10 da Lei 8.987/1995 e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, e ao Departamento de Polícia Federal, na pessoa do Diretor-Geral de Polícia Federal, para a adoção das medidas julgadas cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão à ANTT e aos demais interessados.